Tribunal: TJBA
Processo: 0370839-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370839-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: José Ademar Raposo

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA

APELADO: Fundação Sistel de Seguridade Social

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. TEMA 1105. EMBARGOS DA FUNDAÇÃO SISTEL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA